Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-25.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002528-25.2019.8.11.0007
RECORRENTE: MANOEL SILVA E SOUZA
RECORRIDO: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 68008491) interposto por MANOEL SILVA E SOUZA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 59706497):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MERCADO DE AÇÕES – SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO - NÃO PAGAMENTO DOS DIVIDENDOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - NEGÓCIO DE RISCO AO QUE SUBMETE O INVESTIDOR – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.
O mercado de ações é um mercado de risco, no qual a mera expectativa de lucro, frustrada por atos alheios à sociedade anônima de capital aberto, não é suficiente para ensejar a indenização pretendida, principalmente diante da ausência de falha nas informações do risco do negócio. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1009979-93.2017.8.11.0000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 23/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 67730454.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por MANOEL SILVA E SOUZA, que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de indenização por danos materiais e morais.
O Recorrente alega que: “(...). Por tais fundamentos, indubitável que a decisão deva ser reformada, posto que:
a) houve uma reprodução da decisão ora agravada para fundamentar os Embargos Declaratórios; b) não houve um enfrentamento das teses suscitadas pelo recorrente, mantendo os mesmos fundamentos da decisão monocrática”, além de divergência jurisprudencial (id 68008491 - Num. 68008492 - Pág. 5)
Recurso tempestivo (id 68015952)
Contrarrazões no id 73180482.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)” (g.n.)
No caso, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça